Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI No 11.340/06. MANTIDA. DOSIMETRIA. MANTIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas penas do art. 217-A, caput, c/c e art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o e artigo 7o, da Lei no 11.340/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se houve nulidade no comando sentencial relacionada à deficiência de defesa técnica anteriormente constituída; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; iii) verificar se é possível desclassificar o crime de estupro de vulnerável para o crime tipificado no artigo 136, §3o, do CP ou no artigo 232, da Lei no 8.069/90; iv) verificar se é possível afastar a aplicação da Lei no 11.340/06; v) verificar se a incapacidade para o exercício do poder familiar deve ser aplicada, mesmo não havendo pedido expresso na peça acusatória; vi) saber se a dosimetria da pena está de acordo com a legislação vigente; vii) verificar se é possível afastar a condenação a título de danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal anuncia que “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” 3.1 Na hipótese, inobstante os argumentos deduzidos pelo acusado, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, notadamente por não ter o apelante demonstrado qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não tivesse a possibilidade de se manifestar, a ponto de lhe causar efetivo prejuízo, conforme princípio pas de nulité sans grif e consoante disposto no art. 563, do CPP, ao estabelecer que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Preliminar rejeitada.
4. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor.
5. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento a respeito do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
6. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, haja vista que, confrontando os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e aqueles obtidos mediante o contraditório e a ampla defesa, bem como o laudo pericial contido nos autos, é possível concluir que a versão apresentada pela vítima foi devidamente confirmada.
7. A desclassificação do crime de estupro de vulnerável para os crimes tipificados no artigo 136, §3o, do CP, e no art. 232, da Lei no 8.069/90, não merece acolhida, pois, os crimes tipificados mencionados dispositivos, visam resguardar a vida, a saúde, a integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, núcleos legais diversos dos atos libidinosos praticados pelo apelante e analisados neste processo, que se subsomem ao artigo 217-A, do CP.
8. Não há que se falar em afastamento da aplicação da Lei no 11.340/06, tendo em vista que, inobstante o órgão ministerial não tenha expressamente mencionado a aludida norma na peça acusatória, a condição familiar do réu em relação à vítima (menor do sexo feminino), qual seja, genitor, foi claramente descrita nos fatos e demonstrada durante a instrução criminal, inclusive a denúncia detalhou a violência sexual sofrido pela ofendida.
9. A incapacidade para o exercício do poder familiar é efeito decorrente da condenação por crimes dolosos contra filho, filha ou outro descendente, conforme disposto pelo art. 92, II, do CP.
10. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
11. Não havendo pedido expresso na denúncia para condenação ao pagamento de indenização por dano moral, inviável a sua condenação, principalmente diante da ausência de instrução probatória específica sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.